Tribunal: STF
Processo: HC 71521
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PREFEITO: CRIME
DE RESPONSABILIDADE. Decreto-lei nº 201, de 1967, art. 1º: CRIMES
COMUNS. DENÚNCIA APRESENTADA APÓS A EXTINÇÃO DO MANDATO:
POSSIBILIDADE. CÂMARA CRIMINAL: SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADOR POR
JUIZ DE ALÇADA: INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. Lei Compl. 54, de
1985, art. 118, § 3º, III. Lei 9.194/91, do Estado do Rio Grande do
Sul, art. 1º, parág. único. JULGAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO
TRIBUNAL: LEGALIDADE. C.F., art. 96, I, a.
I. - A ação penal contra prefeito municipal, por crimes
tipificados no art. 1º do D.L. 201, de 1967, que são crimes comuns,
pode ser instaurada mesmo após a extinção do mandato. STF, HC nº
70.671-PI, Velloso, Plenário, 13.04.94.
II. - Inocorrência de irregularidade ou ilegalidade na
substituição de desembargador por juiz de Alçada. Lei Comp. 35/79,
com as alterações da Lei Comp. 54/86, art. 118, § 3º, III. Lei
9.194/91, do Estado do Rio Grande do Sul, art. 1º, parág. único.
Precedentes do STF: HC 68.210-DF, Pertence, Plenário, 18.12.91, RTJ
142/832. HC 69.078-RS, Gallotti, 1ª Turma, 17.12.91, RTJ 140/584.
III. - A Constituição, ao conferir competência privativa
aos Tribunais - art. 96, I, a - para, "com observância das normas
de processo e das garantias processuais das partes", elaborar seus
regimentos internos, "dispondo sobre a competência e o funcionamento
dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos", conferiu-
lhes o poder de instituírem, regimentalmente, esses órgãos.
Distinção entre órgãos dos Tribunais, que podem ser instituídos por
norma regimental, e órgãos do Poder Judiciário, cuja instituição é
reservada à lei.
IV. - Julgamento do Prefeito por órgão fracionário do
Tribunal de Justiça: legitimidade.
V. - Precedentes do STF: ADIn 410-SC (medida cautelar),
Celso de Mello, Plenário, 27.08.92 ("DJ" de 03.06.94, LEX 191/166);
AOr 232-PE, Pertence, Plenário, 03.05.95; HC 72.476-SP, M. Corrêa,
2ª Turma, 08.08.95.
VI. - H.C. indeferido.